Tribunal: TJBA
Processo: 8024901-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024901-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: MARIA CELIA LEAL

Advogado(s): LUCIANO MACEDO FERNANDES

AGRAVADO: GETULIO OLIMPIO GOMES

Advogado(s): ALOISIO RIBEIRO FREIRE FILHO, VALDECI SILVA LIMA, ELIENETE OLIMPIA GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, EM DINHEIRO, POR SEMOVENTES, DADOS EM CAUÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO, SOBRE A METRAGEM DE 2 HECTARES – INCONFORMISMO – SUBSISTÊNCIA - DEVE-SE OBEDECER À ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – PERÍCIA JÁ REALIZADA NA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO -

TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
DATA EM QUE OCORREU O ESBULHO – METRAGEM DA ÁREA ESBULHADA – 20 (VINTE) HECTARES -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Determinou o juízo
a quo
a substituição da penhora, sobre dinheiro, para bens semoventes, dados em caução.

Convém observar, no entanto, que a ação possessória originária se arrasta por 23 longos anos e a acionante é idosa, contando com mais de 80 anos. Outrossim,
estatui o art. 835, I do CPC que a ordem da penhora recai,
preferencialmente,
sobre
dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

2.
Quanto à

realização de nova perícia topográfica, revela-se preclusa, uma vez que já fora feita quando da fase de instrução processual, não sendo possível sua reabertura em cumprimento de sentença.

3.
Termo inicial da aplicação dos juros e correção monetária. Aplicação imediata das
Súmulas 43 e 54, ambas do STJ
e d
o art. 398 do Código Civil. Falam as súmulas em incidência a partir do evento danoso ou ato ilícito. S
endo o caso dos autos, uma ação possessória, o ato ilícito revela-se no esbulho perpetrado pelo réu, sendo o dia do fato o termo
a quo
das incidências.

4.
O laudo pericial atesta que a área esbulhada corresponde aos 20 hectares, indicados na inicial. O cálculo da indenização, por uso indevido, deverá recair, portanto, sobre essa medida.

5
. Decisão reformada.

6.
O julgamento do presente agravo de instrumento esvazia o objeto recursal dos aclaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

7.
AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicado o embargo de declaração de nº
8024901-75.2023.8.05.0000.2.EDCiv
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2023.